Tribunal: TJES
Processo: 5000780-10.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OPORTUNIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Banco C6 Consignado S.A.
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, que dispensou a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinaturas em contratos de empréstimo consignado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pelo apelante.

4)
A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos constitui matéria de fato que impede o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, por não se tratar de fato notório, incontroverso ou presumido.

5)
A simples análise visual das assinaturas é insuficiente para formar um juízo de certeza sobre a alegada falsificação, tornando imprescindível a realização de perícia técnica para a correta solução da controvérsia.

6)
A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide em demandas que versam autenticidade de assinaturas, sem a produção de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

7)
Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado julga o mérito da causa com base na ausência de comprovação do direito, sem oportunizar à parte a produção de prova pertinente e necessária para a demonstração de alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355 do CPC, pressupõe que a matéria em litígio seja exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de produção de outras provas.

2. Havendo controvérsia fática acerca da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o julgamento do feito sem a produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, 373 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 0020602-82.2020.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5004391-52.2022.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0002834-12.2021.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5005532-32.2023.8.08.0011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-10.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ROSA FAGUNDES NEVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OPORTUNIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Banco C6 Consignado S.A.
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, que dispensou a produção de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinaturas em contratos de empréstimo consignado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pelo apelante.

4)
A controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos constitui matéria de fato que impede o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, por não se tratar de fato notório, incontroverso ou presumido.

5)
A simples análise visual das assinaturas é insuficiente para formar um juízo de certeza sobre a alegada falsificação, tornando imprescindível a realização de perícia técnica para a correta solução da controvérsia.

6)
A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide em demandas que versam autenticidade de assinaturas, sem a produção de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

7)
Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado julga o mérito da causa com base na ausência de comprovação do direito, sem oportunizar à parte a produção de prova pertinente e necessária para a demonstração de alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355 do CPC, pressupõe seja a matéria em litígio exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de produção de outras provas.

2. Havendo controvérsia fática acerca da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o julgamento do feito sem a produção de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, 373 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 0020602-82.2020.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5004391-52.2022.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0002834-12.2021.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5005532-32.2023.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA
:

Segundo se depreende,
Banco
C6 Consignado
S/A
aduz a nulidade da r. sentença que julgou antecipadamente o mérito sem a prévia oitiva das partes, dispensando a produção de prova pericial.

Segundo consta,
Banco C6 S.A

controverteu os fatos e acostou aos autos parecer que sinaliza a autenticidade das assinaturas.

Entretanto, após a apresentação de réplica à contestação, houve julgamento conforme o estado do processo, convencendo-se o douto juízo
a quo
pela nulidade dos contratos em razão da divergência das assinaturas:

“Pois bem, destaca-se que a presente demanda se trata de relação de consumo, de modo que se aplica as disposições do CDC no que toca à inversão do ônus e da responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, com registro de que se aplica a tese fixada no julgamento da REsp 1.846.649-MA (Tema 1.061), a qual preconiza que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429,II).

Nesse sentido, em análise detida da assinatura constante na cédula de crédito bancário (id. 20086077 e 20086079) e da assinatura lançada pela parte autora em sua procuração e declaração de hipossuficiência (id. 20936217 e 20936219), verifica-se que estas são distintas, em especial na forma da escrita da letra “N” do sobrenome Neves e a letra “S” no sobrenome Fagundes e estas divergências,
pelas regras da experiência comum autorizam o Juízo a firmar convicção sem a necessidade de se produzir prova pericial.

[...]

Desse modo, diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela primeira ré, resta evidente que houve fraude na contratação
, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro (correspondente bancário que tem acesso ao sistema da ré – com a leniência da ré – em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação ocorrida nos autos”.

De acordo com o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito é admissível quando não houver a necessidade de produção de outras provas ou quando operados os efeitos da revelia sem requerimento de produção de prova:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

De acordo com a doutrina de Daniel Amorim A. Neves:
“Na hipótese de fatos que não exijam provas (notórios, incontroversos, presumidos), não há necessidade de instrução probatória e por consequência natural o julgamento antecipado do mérito é legítimo”
. (In: Manual de Processo Civil, 13ª ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2021, p. 692)

Admite-se ainda o julgamento antecipado do mérito quando a prova se mostrar desnecessária, quando houver apenas questões de direito ou quando as questões de fato independerem de prova.

Segundo se depreende, não se trata de matéria exclusivamente de direito, já que controvertidas as matérias de fato relacionadas à veracidade das assinaturas em contrato, capaz de infirmar a existência do negócio jurídico.

Igualmente, não se cuida de fato notório, incontroverso ou presumido, capaz de atrair a aplicação do art. 355 do CPC.

Com efeito,
analisando detidamente as assinaturas fornecidas, não é possível formar o necessário juízo de certeza quanto à falsificação, sendo imprescindível, ao meu sentir, a realização de perícia técnica para solucionar a controvérsia.

A esse respeito, sublinhe-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que, em demandas que versem autenticidade de assinaturas ou a validade de operações eletrônicas contestadas, o julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, notadamente por meio de perícia grafotécnica ou digital, configura cerceamento de defesa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia.
4.
A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061
. 5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJES, Número do processo: 0020602-82.2020.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 05/Sep/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinar a abstenção de descontos e negativação, condenar à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a instituição financeira cumpriu com o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura nos contratos impugnados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua validade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061. 4. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento da controvérsia. 5. O juiz deve determinar a produção de provas essenciais ao deslinde da causa, ainda que de ofício, nos termos do artigo 370 do CPC. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a aferição da regularidade da contratação, sendo imprescindível sua realização para garantir a justa solução do litígio.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira. 2. O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica, quando necessária para esclarecer a controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA; TJES, Apelação Cível nº 0001108-47.2021.8.08.0061; TJES, Apelação Cível nº 5000417-70.2020.8.08.0064. (TJES, Número do processo: 5004391-52.2022.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 09/Apr/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO OPORTUNIZADO ÀS PARTES SOBRE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061/STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
No caso em tela não foi oportunizado às partes se manifestarem em relação à prova técnica e, em especial, quanto a instituição financeira que detém o ônus da prova quanto ao fato – existência do segundo contrato de refinanciamento – impede o julgamento de mérito neste momento, notadamente porque a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual deve ser tarifado a esta a produção do meio de prova, uma vez que apenas juntou o contrato e o documento do autor
. Aplicação do TEMA 1.061/STJ. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número do processo: 0002834-12.2021.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11/Dec/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 429, II, do CPC, compete à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade quando impugnada a assinatura nele constante. 2.
A decisão que julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial ao deslinde do feito caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Em ações que envolvem alegação de fraude contratual por falsificação de assinatura, a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a apuração da autenticidade do documento, sendo incabível o julgamento sem a devida instrução probatória
. 4. O julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido sem a devida produção da prova requerida, impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJES, Número do processo: 5005532-32.2023.8.08.0011; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/May/2025)

Não se pode perder de vista que o direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado, deixando de oportunizar a produção de prova pertinente e necessária, conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, tal como aqui ocorrido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar
suscitada por
Banco
C6 Consignado
S/A

para
d
eclarar a nulidade da r. sentença
e determinar a reabertura da instrução processual, oportunizando às partes o direito de indicar as provas que pretendam produzir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.